Tribunal: STF
Processo: RMS 40323
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 76):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. IRREGULARIDADE NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA/FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO COMBATIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 307, publicada no DOU em 30/4/2024, que anulou a Portaria n. 3.461, publicada no DOU em 23/11/2004, que declarou o esposo da impetrante anistiado político post mortem.



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024.



    III - Na hipótese dos autos, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



    IV - O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    V - Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada." Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.



    VI - Por fim, verifica-se, no tocante à alegada violação dos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, sua natureza genérica, insuficiente ao acolhimento da pretensão.



    VII - Por outro lado, furtou-se o impetrante do dever de demonstrar a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade ou nos os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso, se não houver uma ilegalidade caracterizada, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material.



    VIII - Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança. IX - Agravo interno improvido.” (grifos nossos)



    Nas razões do recurso ordinário (eDOC 84), inicialmente, destaca-se que a parte Recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. 



    Relata-se que foi impetrado mandado de segurança no STJ contra a anulação da portaria que reconheceu a condição de anistiado político do esposa da Recorrente, post mortem, com o objetivo de restabelecer sua pensão, bem cono a manutenção do acesso ao hospital da aeronáutica para tratamento de saúde. 



    Narra-se que na Portaria 307/2024, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, com fundamento no Tema 839 da repercussão geral, anulou a Portaria 3461/2004, que reconheceu a anistia do de cujus há quase 20 anos, bem como determinou a suspensão do pagamento da prestação mensal da pensionista de 84 anos e com problemas de saúde.



    Assinala-se que “o anistiado se valeu do entendimento do caráter político da portaria 1.104/64, bem como das demais legislações aplicadas à época, não podendo ser penalizado agora, ultrapassado mais de 20 anos da concessão da anistia política, sem a comprovação de que tenha agido com fraude ou má fé, simplesmente” (eDOC 84, p. 7).



    Afirma-se que o acórdão recorrido violou o Tema 839 da repercussão e os artigos 1º, III, e 230, caput, da CF, além dos princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. 



    Argumenta-se que, no caso, não se provou a má-fé e nem a ausência de motivação exclusivamente política, cabendo o ônus da prova à Comissão de Anistia/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que ficou caracterizada a decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. 



    Ao final, pleiteia-se que seja determinado “o restabelecimento da Portaria de nº 3.461, de 22 de novembro de 2004, que concedeu anistia política ao esposo da Impetrante, da lavra do Ministro de Estado da Justiça, com o devido restabelecimento dos efeitos da referida portaria de anistia” (eDOC 84 p. 13). 



    A União, em contrarrazões, defende a manutenção do ato atacado, uma vez que o benefício pleiteado já foi reconhecido pelo STF como flagrantemente inconstitucional, o que, inclusive, ensejou o afastamento da decadência administrativa (eDOC 100, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça não se demonstrou o direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, no mandado de segurança, não se fez qualquer menção a eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



    Desse modo, a questão da ocorrência ou não de má fé não poderia ser revisto pelo STJ. Vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. REVISÃO DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração de procedimento de revisão de atos que concederam anistia política. 2. Não é possível falar em ofensa ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista que a decadência “pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, o que deve ser analisado em procedimento próprio, com o respeito às garantias da ampla defesa e do devido processo legal” (RMS 31.027 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes: RMS 31.059-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RMS 31.114-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RMS 31.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 32.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.10.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (RMS 31.894-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.1.2021).



    Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que  não é possível dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



      Ademais, o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338-RG, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. Direito Administrativo. 3. Anistia concedida com base na Portaria nº 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Mandado de segurança impetrado com fundamento da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato concessivo da anistia. 5. Alegação, em sede recursal, de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inovação recursal. 6. Acórdão impugnado em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 817.338, paradigma do tema 839 da repercussão geral. 7. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração rejeitados” (RMS 39.218-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2024). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  ANISTIA. DECRETO Nº 1.084/2011, COM FUNDAMENTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. DECACÊNCIA ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se inclinou pela ausência de direito líquido e certo quanto à pretensão de inibir a Administração Pública de instaurar procedimento administrativo para revisão do ato de concessão de anistia, com base no poder de autotutela. Precedentes. 2. A mera instauração do procedimento para verificar a regularidade da anistia concedida não tem o condão de, por si só, ensejar a consideração do transcurso do prazo decadencial, de modo que não há contrariedade ao disposto no artigo 54 da Lei nº 9.874/1999, diante da ressalva da parte final do dispositivo. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 31.895, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.03.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. 1. Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. A pretendida concessão da ordem com base em alegados fatos novos não encontra espaço nesta impetração (via restrita para defesa de direitos líquidos e certos), seja a título de maior eficiência e economicidade, seja a título de preservação da segurança jurídica. O raciocínio correto é exatamente o oposto: a possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentos, a todo e qualquer momento do iter processual, esta, sim, é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente. 2. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839). 3. Como se vê, diante do inequívoco enquadramento do caso à hipótese jurídica de natureza constitucional debatida no paradigma, não há que se falar em apreciação de fatos novos sob o pálio do que clara e detalhadamente definido no Tema RG nº 839. Noutras palavras, não há como fazer um “recorte” no julgado-paradigma, para querer aproveitar, em prol do interessado, apenas o que lhe “aparenta” ser favorável, desconsiderando a completude do que apreciado e definido pela Suprema Corte. 4. Assim, do citado enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifica-se não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política. 5. Quanto às demais razões, que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 39.238-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.09.21023). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente